Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré providenciasse para a parte autora os exames de “RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, RM DE OMBRO E ADULTO S/ CONTRASTE S/SEDAÇÃO, RM DE OMBRO D ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, RM DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO” no prazo de 10 dias. Em seu recurso, destaca que possui diagnóstico de “traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço (cid 10 – s46), radiculopatia (cid 10 – m54.1) e cervicalgia (síndrome dolorosa na região cervical) (cid m54.2); transtornos dos discos cervicais (m50); dor lombar (m54.5); transtornos dos discos lombares (m51.1); traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço (546); síndrome do túnel do carpo (g56.0)”. Assinala estar inserida no Sisreg para a realização dos exames desde 15/04/2024, com classificação de risco amarelo/urgente. Defende não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento dos exames pleiteados no prazo de 30 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 62830605). Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 63436584.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação dos exames para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 15/04/2024, sendo atribuído risco amarelo às solicitações da parte recorrente. Ainda, em Maio de 2024 o Distrito Federal elucidou que naquela ocasião estavam sendo agendados os exames “RM de ombro”, “RM da coluna lombo-sacra” e “RM da Coluna Cervical” dos pacientes inseridos na lista no mesmo grau de urgência de parte autora a partir de 14/02/2024, 14/11/2023 e 05/12/2023, respectivamente.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu no mês de Julho de 2024, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização dos exames pleiteados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a parte ré realize os exames pleiteados pela parte autora (“RM DA COLUNA CERVICAL ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, RM DE OMBRO E ADULTO S/ CONTRASTE S/SEDAÇÃO, RM DE OMBRO D ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, RM DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO”) dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.